Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. PEDIDO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO GENÉRICO. DIALETICIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão quanto a alegação de ausência de interesse recursal da embargante; (ii) Verificar a ausência de apreciação do julgado quanto à alegação no sentido de a sentença e a decisão terem modificado os critérios fixados no título executivo judicial. (iii) analisar a contradição do decisum ao considerar válidos os “prints de tela” apresentados pela executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado mencionou ter o magistrado a quo já reconhecido a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, levando em consideração a Súmula n. 54 do STJ, porquanto, no caso em análise, ocorreu com a negativação indevida em 18/3/2020, ou seja, março de 2020. Assim, o decisum entendeu haver falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos sentença. 3.1. O aresto ratificou sobre o Código de Processo Civil (CPC) permitir em seu art. 369 às partes utilizem todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, mesmo os não expressamente previstos no Código, como as telas sistêmicas, sob a condição de serem lícitas e relevantes. 3.2. Assim, o decisum foi claro ao afirmar ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça presumir-se a autenticidade de documentos, caso não haja impugnação pela parte contrária com argumentos plausíveis. No caso dos autos, a parte recorrente não especificou os documentos objeto da alegação de ausência de autenticidade, limitando-se à formulação de pedido genérico.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre o fato de a simples alusão ao interesse de prequestionamento não ser suficiente para o acolhimento dos embargos, quando inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é necessário haver, no julgado embargado, incidência em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a afastar a obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando tais dispositivos forem dispensáveis à solução da controvérsia. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, I e II; art. 489, §1o, IV e VI; art. 502; art. 369; art. 507; art. 932, III, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ.